Tribunal: TJES
Processo: 5014912-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014912-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: E. M. T. D. A.

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. AUTISTA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. ENTENDIMENTO RECENTE. NÃO VINCULANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Acerca do tema, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário” (AgInt no REsp 1453763/ES).

2- Recurso conhecido e provido.

3- Prejudicado o Agravo Interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014912-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: E. M. T. D. A.

AGRAVADAS: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por por E. M. T. D. A., representado por sua genitora, Gianamara Neves Monti, devido à Decisão proferida no ID 35032142 da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
registrada sob o nº 5032690-87.2023.8.08.0035, ajuizada em face de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, em que o MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha deferiu “
PARCIALMENTE O PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
para obrigar as requeridas à FORNECER mensalmente cateter uretral hidrofílico 8Fr, em quantidade suficiente para utilização de cinco vezes ao dia, assegurando eventuais modificações das prescrições médicas, conforme necessidade do autor, no prazo de 48 horas sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo descumprimento
”.

No recurso de ID 6887338, pugna-se pela reforma do
decisum
para que sejam autorizadas “
(i) 5 horas semanais de psicologia baseada em ABA; (ii) 5 horas semanais de fisioterapia motora pelo método Cuevas Medek, além de mais 20 sessões intensivas 4 vezes ao ano; (iii) 3 horas semanais de terapia fonoaudiológica para disfagia e linguagem e; (iv) 2 horas semanais de terapia ocupacional com integração sensorial de Ayres
”.

Para tanto, sustenta-se, em suma, que “
o tratamento imprescindível à manutenção da vida do agravante é de inteira responsabilidade da agravada, não sendo possível admitir a imposição unilateral de limitações, na tentativa de eximi-la de cumprir suas obrigações, sob pena de desvirtuar o próprio objeto do contrato celebrado
”. Além disso, “
A urgência manifesta-se de maneira gritante diante da possibilidade real de agravamento do quadro de saúde de uma criança, atualmente engajada numa batalha pela preservação de sua saúde e pela garantia de condições dignas de vida
”.

Consta dos autos que o Agravante, menor impúbere, “
enfrenta as graves consequências

de sequelas advindas da mielomeningocele, apresentando diagnóstico de transtorno do espectro do autismo (CID 11: KB02) e paralisia cerebral espástica quadriplégica (CID 11: 8D20.10) secundária à leucomalácia periventricular (CID 11: KB02), além de malformação de Arnold-Chiari tipo 2 e siringomielia (8D66.1) cervical, condições que impactam significativamente sua qualidade de vida
”.

Diante do quadro clínico apresentado, os médicos e terapeutas indicaram diversos tratamentos, todos necessários à almejada evolução da criança, conforme se verifica dos laudos que acompanham a inicial da lide de origem, sendo, contudo, negados pelo Magistrado singular ao fundamento de que “
as terapias requeridas com métodos específicos não traduzem uma situação de emergência, mas tão somente a melhora do quadro geral do autor, pelo fato de possuir transtorno do espectro do autismo e paralisia cerebral espástica quadriplégica
”.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça -STJ tem se manifestado no sentido de que “
é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor
” (STJ, AgInt no AREsp 1553980/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019).

Também é assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal que “
A ANS traz, em suas resoluções, rol não taxativo de coberturas obrigatórias mínimas, não excluindo outros tratamentos ou procedimentos eficazes e adequados nele não previstos.
[...]
não constituindo óbice para a concessão da medida liminar o risco de irreversibilidade da medida, tal como sustentado pela agravante, haja vista que, conforme já decidiu esse. e. Tribunal 'acerca da irreversibilidade da medida, em razão do bem da vida ora tutelado, permitida é a sua relativação, especialmente pela ponderação dos valores em questão
.' (TJES, Agravo de Instrumento, 35159008156, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 14/03/2016) [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 24169015351, Relatora: DES. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017).

Desse modo, o fato de um ou alguns dos tratamentos pleiteados não constarem no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS não obsta a sua concessão.

Some-se a isso que o risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação resta consubstanciado no fato de que, diversamente do aduzido na decisão objurgada, segundo especialistas, o tratamento precoce da enfermidade possibilita uma redução de seus sintomas, assegurando à criança e aos seus familiares uma melhor qualidade de vida.

Outrossim, o Tribunal da Cidadania entende que “
Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes
” (AgInt no AREsp 900.021/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 30/08/2016).

Como se não bastasse, a presente hipótese ainda apresenta um diferencial, pois a parte agravante é uma criança, não havendo dúvidas de que o fornecimento do tratamento por ela solicitado decorre, inexoravelmente, da proteção integral e da prioridade absoluta de atendimento, previstos nos artigos 227/CR, 11 e 12 do ECRIAD.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para confirmar a tutela de urgência outrora deferida e, por conseguinte, determinar à
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e Central Nacional Unimed – Cooperativa Central que disponibilizem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária, “
(i) 5 horas semanais de psicologia baseada em ABA; (ii) 5 horas semanais de fisioterapia motora pelo método Cuevas Medek, além de mais 20 sessões intensivas 4 vezes ao ano; (iii) 3 horas semanais de terapia fonoaudiológica para disfagia e linguagem e; (iv) 2 horas semanais de terapia ocupacional com integração sensorial de Ayres
”.

Prejudicado o Agravo Interno de ID 7301758.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator, Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Este o voto.